Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. USO DO SERVIÇO TAXIGOV POR EX-PRESIDENTE DE CONSELHO CONSULTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EFETIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra o ex-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal (CAE/DF). O ente distrital alega que o réu utilizou o serviço TaxiGov de forma abusiva, realizando viagens excessivas que acarretaram gastos desproporcionais para as atribuições do cargo, supostamente de natureza meramente consultiva. Requer a condenação do réu ao ressarcimento do dano ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do serviço TaxiGov pelo ex-Presidente do CAE/DF configura uso indevido de recursos públicos, passível de ressarcimento ao erário; e (ii) estabelecer se a quantidade de viagens realizadas e o valor despendido autorizam a presunção de dano ao patrimônio público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige prova efetiva de lesão ao erário como condição para a responsabilização por dano ao patrimônio público, não admitindo presunções genéricas como fundamento suficiente para ensejar a condenação ou o dever de ressarcimento.
4. A função de Presidente do CAE/DF, embora não enquadrada formalmente como cargo comissionado ou efetivo, é de natureza pública, legitimando o uso do serviço do TaxiGov, conforme autoriza o art. 18, §1°, do Decreto Distrital n° 42.024/2021, que admite o transporte oficial para quem esteja no desempenho de função pública.
5. O conjunto probatório constante nos autos demonstra que os deslocamentos ocorreram entre unidades escolares e órgãos públicos, sendo compatíveis com as atividades fiscalizatórias do CAE/DF previstas na Resolução SEI-GDF n° 01/2018, inexistindo indícios de uso pessoal, desvio de finalidade ou má-fé.
6. O ente distrital não produziu prova pericial para comprovar eventual sobrepreço ou desproporcionalidade dos valores gastos, o que inviabiliza a constatação de dano ao erário por excesso de despesas, dada a vedação à responsabilização fundada em meras presunções não amparadas por prova concreta.
7. O arquivamento do Procedimento Preparatório pelo Ministério Público, embora não vincule o Poder Judiciário, confirma a ausência de elementos que indiquem ilicitude na conduta do réu, reforçando a inexistência de prejuízo comprovado ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do serviço TaxiGov por agente público no exercício de função pública não configura irregularidade, desde que vinculada às atribuições institucionais do cargo exercido.
2. A responsabilização por dano ao erário exige prova inequívoca de prejuízo efetivo, não sendo suficiente a presunção de desproporcionalidade ou excesso de despesa.
3. A ausência de prova técnica inviabiliza o acolhimento de pedido de ressarcimento fundado em suposto sobrepreço ou uso abusivo de recurso público.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Decreto Distrital n° 42.024/2021, art. 18, §1o; Resolução SEI-GDF n° 01/2018, art. 2°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2018, DJe 11.06.2018.